Tribunal: TJDFT
Processo: 0752595-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 10, §13 DA LEI 9.656/1998. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA. RELATÓRIOS MÉDICOS CONSISTENTES. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. URGÊNCIA. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão pela qual deferida tutela de urgência em ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento, tendo sido determinado o custeio dos medicamentos Dabrafenibe 50 mg e Trametinibe 0,6 mg, pelo período mínimo de dois anos.
2. A parte agravada é criança portadora de glioma hipotalâmicohipofisário de baixo grau, com mutação BRAFV600E, apresenta progressiva perda visual, risco de cegueira irreversível e aumento expressivo da lesão tumoral. Relatórios médicos atestam a ineficácia da quimioterapia convencional e indicam a urgência do início de terapiaalvo combinada.
3. O plano de saúde/agravante negou a cobertura do tratamento sob a justificativa de que os medicamentos não estão contemplados na Diretriz de Utilização no 64 da ANS (DUT64), obrigatoriedade de cobertura que se restringiria ao tratamento de melanoma.
4. No julgamento do EREsp no 1.886.929/SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS apresenta caráter taxativo. Ressalvouse, contudo, que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no referido rol pode ser admitido, excepcionalmente, desde que demonstrada a efetiva necessidade por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando a mera indicação do médico assistente, e desde que: “(a) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento; (b) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (c) existam recomendações de órgãos técnicos nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (como a FDA); e (d) seja promovido, sempre que possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar”. 5. Verifica-se, a partir do que se tem nos autos, a satisfação dos requisitos previstos nos incisos I e II do §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. O tratamento indicado tem respaldo técnico-científico, eficácia comprovada na literatura médica para o subtipo tumoral do agravado. Em manifestação, o NATJUS recomenda o uso da terapia prescrita para pacientes com mutação BRAF (ID 255792289, origem). E os medicamentos têm registro válido na ANVISA, o que confere respaldo jurídico e técnico para comercialização e aplicação em território nacional.
6. No mais, a urgência da terapia foi igualmente apontada pelos médicos assistentes: elevado risco de dano neurológico irreversível, com perda visual bilateral em fase avançada. O não fornecimento imediato da terapia pode comprometer, de forma definitiva, a função visual da criança.
7. Assim, satisfeitos os requisitos definidos nos incisos I e II do §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, com redação incluída pela Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, deve a operadora, nos exatos termos definidos na decisão recorrida, fornecer ao agravado os medicamentos pleiteados nos termos dos relatórios médicos.
8. Por fim, a multa cominatória (astreintes) — fixada em R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00 — não se revela desproporcional ou desarrazoada. A sua fixação encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de ordens judiciais em tempo útil. A revisão do valor, caso necessário, poderá ser feita oportunamente, à luz do comportamento processual das partes e dos efeitos práticos da decisão. Ademais, a própria agravante afirmou na origem ter cumprido a decisão agravada, tendo autorizado o fornecimento dos medicamentos pleiteados (ID 256700086, origem).
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.